Tribunal: CARF
Processo: 18470.731688/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731688/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.844 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
AUTOCUUPER TRANSPORTADORA E SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2012
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA.
Deve ser deferida a opção pelo Simples Nacional quando a administração
pública não puder comprovar que, no prazo para regularização de suas
pendências impeditivas, a pessoa jurídica realizada atividades econômicas
vedadas por esta sistemática de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir a opção da recorrente para o regime do SIMPLES NACIONAL
efetivada em 06.09.2012.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário contra o Acórdão da DRJ que manteve o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Por bem relatar os fatos copio o Relatório da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731688/2012-44
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

Resolução n° 1402-001.224, prolatada por esta Turma que converteu o julgamento do referido
recurso em diligência. Em seguida será relatado os fatos subsequentes:
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção (solicitada em 06.09.2012) pelo Simples
Nacional, emitido pela DRF/Rio de Janeiro II, registrado sob o n° 00.05.23.56.62 em
17.10.2012 (fls.4), por incorrer nas seguintes atividades econômicas vedadas: 4929-
9/02. 4929-9/99, 4921-3/02 e 7020-4/00, conforme Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional.
A Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 3) afirma “ ter sanado tais
impedimentos em tempo hábil, bem como comprova o seu CNPJ, e não tendo mais
estas atividades em seu quadro de códigos.”
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-68.854, julgou a Manifestação de
Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. INÍCIO DE ATIVIDADES. ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA.
Mantém-se o indeferimento da opção, se não elidido o fato que lhe deu causa.
A decisão a quo considerou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, com base
nos seguintes fundamentos:
1. A causa do indeferimento da opção é concernente a atividades econômicas, fato que o
interessado não contesta.
2. Na forma da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, o Simples
Nacional está vedado às empresas prestadoras dos serviços relacionados no Termo de
Indeferimento.
3. A opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil de janeiro -
31.01.2012 -, mesmo prazo, também, para regularização das pendências impeditivas ao
ingresso nessa sistemática (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, art.6o,
§§ 1o e 2o).
4. Contudo, para as pessoas jurídicas que iniciaram atividade no próprio ano-calendário
da opção, o sobredito diploma regulamenta:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput) (...)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição
municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o) (grifos e sublinhas nossos)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

5. A pessoa jurídica em início de atividade tem, portanto, prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples
Nacional, desde que não decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias da data de
abertura constante do CNPJ.
6. Conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, às fls.14, a
data de abertura do interessado, constante do CNPJ, foi 06.07.2012, mesmo ano da
opção em tela – a opção foi efetuada em 06.09.2012 -, e à qual se aplicam, portanto, as
regras reproduzidas acima.
7. Na “Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional”, lê-se (fls.22):
8. Assim, o interessado poderia ter optado pelo Simples Nacional até 09.10.2012 (30
(trinta) dias após o deferimento da última inscrição), data-limite também para a
regularização de pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática.
9. A alteração contratual que o interessado junta às fls.8/12 foi protocolada em
30.07.2012 e deferida pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 02.08.2012.
10. Na referida alteração contratual, leem-se as seguintes atividades econômicas:
[...]
11. A sobredita alteração consta registrada no CNPJ (fls.43/44).
12. No CNPJ, cujo cartão o interessado traz às fls.14, de fato já não se veem os códigos
de Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE que deram causa ao
indeferimento.
13. Todavia, consta a atividade econômica secundária de código 4922-1-02, que,
conforme consulta abaixo reproduzida, é proibida ao Simples Nacional desde
01.07.2007:

14. A sobredita atividade – cuja descrição também se lê no objeto social - é
expressamente vedada ao Simples Nacional.
15. Sendo assim, o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional para 2012
deve ser mantido.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresentou recurso
voluntário (fls. 55) , em que alega ter regularizado as pendências impeditivas vedadas
de forma tempestiva.
O julgamento foi convertido em diligência, sendo os autos remetidos à Unidade
Local para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações/documentos
apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das condições para permanência no
Simples Nacional, em especial, identificar em qual data foi incluída a atividade
vedada 4922-1-02.
Despacho de fls 88/89 traz as conclusões sobre a diligência realizada, sendo que,
ainda que intimado, a recorrente não apresentou qualquer manifestação.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
A recorrente teve sua opção ao Simples Nacional indeferida em virtude de estar
cadastrado nos sistemas da RFB que possui como atividade secundária, sob o código 4922-1/02,
transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, que é vedada pelo Simples
Nacional.
A recorrente afirma, tanto na manifestação de inconformidade, como em seu
recurso voluntário, que regularizou tempestivamente as pendências perante à RFB que trariam
impedimento à sua opção pelo Simples Nacional.
A instância julgadora a quo não deu provimento à manifestação de
inconformidade apresentada, por entender que não foram respeitados os prazos para
regularização da empresa para realizar a opção ao Simples Nacional.
8 Na forma da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, o Simples
Nacional está vedado às empresas prestadoras dos serviços relacionados no Termo de
Indeferimento (nosso item 1).
9 A opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil de janeiro -
31.01.2012 -, mesmo prazo, também, para regularização das pendências impeditivas ao
ingresso nessa sistemática (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, art.6o,
§§ 1o e 2o).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

10 Contudo, para as pessoas jurídicas que iniciaram atividade no próprio ano-calendário
da opção, o sobredito diploma regulamenta:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput) (...)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção,
deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
3o)
I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua
inscrição municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta)
dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo
Simples Nacional;
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e
oitenta) dias da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais
requisitos previstos no inciso I do § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 3o) (grifos e sublinhas nossos)
11 A pessoa jurídica em início de atividade tem, portanto, prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples
Nacional, desde que não decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias da data de
abertura constante do CNPJ.
12 Conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ, às fls.14, a
data de abertura do interessado, constante do CNPJ, foi 06.07.2012, mesmo ano da
opção em tela – a opção foi efetuada em 06.09.2012 -, e à qual se aplicam, portanto, as
regras reproduzidas acima (item 10).
13 Na “Consulta Histórico da Empresa no Simples Nacional”, lê-se (fls.22):

14 Assim, o interessado poderia ter optado pelo Simples Nacional até 09.10.2012 (30
(trinta) dias após o deferimento da última inscrição), data-limite também para a
regularização de pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática.
Como se pode observar a recorrente teria até o dia 09/10/12 para realizar sua
opção pelo Simples Nacional, bem como regularizar suas pendências impeditivas de ingresso.
Com o objetivo de verificar se nesta data a recorrente possuía esta atividade
cadastrada o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência. Em seu relatório a
unidade local, apresenta as seguintes conclusões, com os destaques deste relator:
O histórico das alterações cadastrais não mantém registro das atividades econômicas
secundárias. Assim, não é possível verificar quando uma determinada atividade
econômica secundária foi incluída no CNPJ e até que data nele permaneceu.
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

Consulta ao CNPJ realizada em 25/9/2014 (fls. 25) apresenta dentre as atividades
econômicas secundárias aquela de código 4922-1-02 (Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo, interestadual).
Em 25/11/2014 foi processado evento de alteração de CNAE principal e secundárias
sem que a atividade econômica principal fosse alterada.
Comparando-se as atividades econômicas secundárias constantes da consulta realizada
em 25/9/2014 com a relação obtida na presente data (fls. 83), verifica-se que a única
alteração ocorrida decorreu da exclusão da CNAE 4922-1-02 (Transporte rodoviário
coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual).
Infere-se, portanto, que a CNAE 4922-1-02 (Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo, interestadual) foi excluída do CNPJ do interessado
quando do processamento do evento de alteração de atividades econômicas principal e
secundárias ocorrido em 25/11/2014.
Assim, reitera-se, não há como informar quando a CNAE 4922-1-02 foi incluída no
CNPJ da empresa em tela.
Como se vê não foi possível identificar em que momento foi incluída a atividade
vedada nos sistemas da RFB, nem se o contribuinte procedeu a regularização tempestivamente,
haja vista que, para as atividades secundárias não há o registro de seu histórico de alterações.
Por outro lado, em consulta ao Contrato Social da empresa, apresentado em
conjunto com a manifestação de inconformidade, cadastrado na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro em 30/07/2012, fls 08/12, antes, portanto, de findar o prazo de regularização de
suas pendências, verificou-se que ela possuía os seguinte objetivos, foram grifados os serviços
relacionados aos de transporte:
CLAUSULA TERCEIRA - OBJETIVO:
A Sociedade terá como objetivo as atividades de prestação de serviços Transporte
Rodoviário Coletivo municipal sob o regime de fretamento, ônibus, van, Kombi e
micro-ônibus, Automóveis ou Utilitários, de Carga Pesada, de Encomendas, distribuição
de mercadorias, Serviços, locação de veículos utilitários com ou sem motorista, serviços
de coletas, serviços de entregas, Transporte Rodoviário de Granéis Liquido, Caminhão
Vácuo, Granéis solido, de Carga Seca, de carga refrigerada, aluguel de containeres, de
veículos automotores , instalação de maquinas, aparelhos e equipamentos, reparação de
maquinas aparelho e equipamentos, reparação de aparelhos equipamentos médicos e
hospitalar, matérias de construções – com atacados, artigos de bazar, material de
limpeza e artigos de escritório - com atacados, montagem e reparação de maquina
aparelhos e equipamentos, transportes turístico, transportes rodoviário de cargas no
âmbito municipal e estadual, locação de ajudante, locação de mão de obra, Transporte
de pessoas com motorista, locação de automóveis de passeio, terceirização de frotas de
veículos de passeio e cargas com ou sem motorista, locação de motorista, locação de
motos com ou sem motorista, transporte coletivo ou individual de passageiros para
turismo, agenciamento de estacionamento em local de terceiro, transporte coletivo ou
individual de passageiros sob regime de fretamento, de pessoas com motorista,
transporte escolar, de cargas em geral, locação de automóveis de passeio, veículos
utilitários, vans, motocicletas, com ou sem motorista, transporte coletivo ou individual
de passageiros para turismo, transporte coletivo ou individual de passageiros sob regime
de fretamento.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.844 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2012-44

Observa-se que não há qualquer evidência que em 09/10/12 a recorrente realizava
o serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo, tão pouco que esta
atividade, nesta data, constava nos sistemas da RFB.
Sendo assim, não há nos autos qualquer comprovação que a recorrente realizava
atividade vedada que justificasse o indeferimento de sua opção ao Simples Nacional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário apresentado
para deferir a opção ao Simples Nacional efetivada em 06.09.2012 pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 106
DF CARF MF
Original